Tribunal: TJMT
Processo: 1013473-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013473-82.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON BARRETO DA SILVA - CPF: 976.481.081-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. M. R. - CPF: 800.248.609-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA TERLECKI MOREIRA - CPF: 043.813.219-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DO FEMINICÍDIO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao manter a decisão de pronúncia, omitiu-se quanto ao afastamento das qualificadoras de feminicídio e do recurso que dificultou a defesa da vítima, solicitado em recurso em sentido estrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pela ausência de previsão na denúncia e (ii) manter a qualificadora do feminicídio, em razão de indícios suficientes de crime de tentativa de homicídio contra mulher por razões do sexo feminino contexto.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não foi incluída na denúncia, nem houve aditamento, razão pela qual seu reconhecimento na decisão de pronúncia ofende o princípio da correlação, impondo o seu afastamento.

4. A qualificadora do feminicídio permanece, pois restam indícios de que o crime envolveu contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, sendo competência do Tribunal do Júri o exame dos fatos e das intenções específicas.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’; CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2o, VI, e § 2o-A, I e II (antiga redação), art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1511544/MG; TJMT, Enunciado Criminal no 2; RESE n. 0012852-77.2017.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON BARRETO DA SILVA
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso em sentido estrito para manter a decisão de pronúncia do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
que, nos autos de ação penal, o submeteu a julgamento perante o e. Tribunal do Júri como incurso nas reprimendas do art. 121, § 2o, VI c/c § 2-A, I e II c/c art. 14, II, todos do CP (id.
217009190)
.

O embargante alega omissão no julgamento do recurso em sentido estrito sobre o pedido de exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

Requer o provimento
“
para o fim de que seja sanada a omissão apontada, bem como
prequestionando
o tema para fins de eventual posterior interposição de recurso especial.”
(id
217781688
).

Nas contrarrazões, a i. 3a Procuradoria de Justiça pugna
“
conhecimento dos embargos, e no mérito, pelo parcial provimento para que seja afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.”

(id
. 236865661
).

É o
R
elatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s

embargos de declaração.

Nos
termos do art. 619 do CPP,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
.

Para melhor compreensão do caso em tela, faço breve resumo dos principais atos processuais praticados até este momento.

A
denúncia
narra
que:

“(...) na noite de 27 de julho de 2023, por volta da 22h20min, na residência localizada à Rua 22, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Adilson Barreto da Silva, com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), utilizando-se de uma faca e um garfo (apreensão, p. 34), tentou matar sua
excompanheira
Bianca
Terlecki
Moreira,
desferindo-lhe
golpes que a atingiram no pescoço e na mão, causando-lhe as graves lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 36 ss.), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Segundo restou apurado, o denunciado Adilson e a vítima Bianca mantiveram relacionamento amoroso no ano de 2018, mas se separaram no corrente ano, contudo o indiciado não aceita o término da relação.

Infere-se do caderno informativo que, na noite e hora dos fatos, o denunciado enviou mensagens para vítima, que por sua vez, não o respondeu, momento em que o indiciado, exaltado, tomou posse de uma faca
e um garfo de churrasco, e se dirigiu até a residência da ofendida para tomar satisfações.

Ato contínuo, chegando no local, denunciado e vítima iniciaram uma discussão, momento em que o indiciado, decidido a tirar a vida de sua ex-companheira, adentrou na casa e desferiu um golpe que atingiu o pescoço da vítima (p. 36 ss.).

Em seguida, vendo a vítima ferida, o denunciado intensificou seus ataques, mas a vítima conseguiu segurar a faca. O indiciado, então, apossou-se de um garfo e desferiu outros golpes contra a vítima, atingindo-a nas mãos.

Neste momento, o filho da vítima solicitou ajuda aos vizinhos, que intervieram e fizeram cessar as agressões. Ato contínuo, a vítima foi encaminhada para atendimento médico-hospitalar, salvando-lhe a vida, enquanto o indiciado fugiu do local, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Adilson Barreto da Silva como incurso no art. 121, § 2o, inc. VI c/c § 2-A,
incs
. I e II c/c art. 14, inc. II do Código Penal (...)”

O juízo singular
pronunciou o embargado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2o, VI c/c § 2-A, I e II c/c art. 14, II, todos do CP, nos seguintes termos:

“(...)
A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do Boletim de

Ocorrência Policial n.o 2023.210132, laudo de exame de corpo de delito n.o

551.1.02.9185.2023.129913-A01, Pedido de Providências Protetivas, prontuários médicos ao id.

129028249 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos

prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos.

Com efeito, a vítima sobrevivente Bianca
Terlecki
Moreira declarou à Autoridade Policial que após não

responder as mensagens encaminhadas pelo acusado via
WhastApp
, ele se dirigiu até sua residência e

iniciaram uma discussão, senão vejamos: (...)

Em solo judicial, a vítima confirmou integralmente a versão apresentada à Autoridade Policial,

conforme excertos de seu depoimento doravante reproduzidos: (...)

Vale mencionar, por oportuno, que as palavras da vítima sobrevivente assumem especial relevo,

sobretudo quando ratificadas pelas demais provas dos autos, a exemplo do laudo pericial, cujo qual

atestou que Bianca
Terlecki
Moreira sofreu pequena lesão incisa em dedo polegar direito, com discreto

coágulo sanguíneo nas bordas e fundo avermelhado, com secreção serosa. Na eminência
tenar
da

mesma mão observa-se lesão com as mesmas características, porém de menor tamanho. Na mão

esquerda pequena lesão incisa suturada, na quarta articulação
metacarpofalangeana
, face palmar. Na

região cervical, face lateral esquerda, duas lesões incisas suturadas, uma submandibular, com formato

ligeiramente semelhante à letra “V”, e outra lesão mais inferiormente, ligeiramente parecida com a

letra S.
(...)

A testemunha ocular Davi Moreira
Macaggi
Rodrigues, filho da vítima, de apenas 13 (treze) anos de

idade, em solo judicial confirmou integralmente a versão apresentada por sua genitora, senão vejamos: (...)

A Investigadora de
Policia
Judiciária Civil
Edinalva
de Jesus Silva, que atendeu à ocorrência, por sua vez, ratificou em juízo os
relatos prestado
na fase inquisitorial, afirmando que tomou conhecimento do crime e se deslocou até o local dos fatos, tendo apurado que o denunciado havia atentado contra a vida da vítima após ela não ter respondido algumas mensagens enviadas por ele pelo aplicativo WhatsApp.

O acusado, quando ouvido em Juízo confessou a prática delitiva, contudo, alegou que não tinha a intenção de matar a vítima. Ainda,
sustentou que agira em legítima defesa após uma discussão com a vítima, pois ela teria ido para cima dele.

A despeito das arguições do implicado, verifica-se que elas não comportam amparo, máxime, quando cotejadas com os demais elementos de cognição já angariados nestes autos.

Quanto ao intento da Defesa, consistente na desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, dada a ausência da intenção de matar do agente, o TJMT já se manifestou em casos quejandos, pacificando a questão da seguinte forma: (...)

Portanto, havendo dúvidas quanto à presença do animus necandi na conduta do réu, o caso deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia.

Quanto ao pleito defensivo consistente no reconhecimento da desistência voluntária, impende registrar que o modus operandi do réu e o seu comportamento posteriormente ao cometimento do delito impedem este Juízo de aferir com certeza, neste quadrante processual, se os fatores que o levaram a interromper a prática dos atos executórios se deram por motivos alheios à sua vontade ou se foi de forma voluntária.

Isso porque, de acordo com a versão apresentada pela vítima, Adilson somente teria cessado o seu intento quando a vizinhança começou a gritar na rua e ele se assustou, ocasião em que ela conseguiu fugir.

Portanto, não é possível concluir, com segurança, nesta fase processual, em que vige o axioma in dubio
pro

societate
, se o réu cessou as agressões voluntariamente, razão pela qual o Conselho de Sentença deverá analisar a tese defensiva em questão. (...)

Portanto, tendo o fato imputado ao réu coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium
accusationis
, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DAS QUALIFICADORAS

DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa. (...)

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, exsurge das provas coligidas nos autos que o réu, portando uma faca e um garfo de churrasco, adentrou na residência da vítima com a intenção de ceifar a vida dela.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DO FEMINICÍDIO (CONTRA MULHER POR RAZÕES DE SEXO FEMININO, QUE ENVOLVA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER (ART. 121, §2o, INCISO VI, c/c § 2o-A,
incs
. I e II DO CÓDIGO PENAL).

No que toca a incidência da qualificadora em questão, assinala-se que há indícios de que o crime cometido envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tendo em vista que a vítima BIANCA TERLECKI MOREIRA e o acusado ADILSON BARRETO DA SILVA eram ex-companheiros. Em verdade, segundo as declarações da vítima, ela e Adilson tiveram um breve romance no ano de 2018, entretanto, não deu certo. Cabe ressaltar ainda que, conforme
narrado pela própria vítima, Adilson insistia em ter algo com ela, entretanto, a vítima
semore
dizia que queria apenas a amizade dele.

Salienta-se ainda que, apesar de não haver consenso entre vítima e réu a respeito do status do relacionamento, a jurisprudência aplica a qualificadora encimada para as hipóteses nas quais réu e vítima são ex-companheiros, conforme arestos abaixo colacionados: (...)

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentir, impõe-se a pronúncia do acusado como incurso nas sanções do art.
121, § 2o, inc. VI c/c § 2-A,
incs
. I e II
c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu ADILSON BARRETO DA SILVA, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2o, inc. VI c/c § 2-A,
incs
. I e II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal. (...)”

(id. 29276700).

Contra essa decisão de pronúncia, o embargante interpôs recurso em sentido estrito,
por meio do qual requereu a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio (id. 209276713).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT, nas contrarrazões,
pugnou, tão somente, pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 209276715).

No julgamento do recurso em sentido estrito, esta e. Câmara, de fato, não enfrentou o pedido do embargante para afastamento das qualificadoras, cujo acórdão ficou assim ementado:

“(
...
) DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – (121, § 2o, INCISO VI, C.C. § 2o-A, I E II, C.C. ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – NECESSIDADE DE PROVA PLENA – NÃO EVIDENCIADA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É incumbência do Conselho de Sentença averiguar mais profundamente o elemento subjetivo do tipo, porquanto os indícios coletados serem suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa.

Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento. (...)”

(id.
215733181).

Contra esse acórdão, os presentes embargos declaratórios foram opostos (id. 217781688).

Pois bem.

De fato, o acórdão foi omisso em relação ao pedido subsidiário para a exclusão das qualificadoras
, razão pela qual passo a analisá-lo.

Inicialmente
,
verifico que razão assiste ao embargante quanto ao pedido formulado no recurso em sentido estrito para afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Isso porque
, ao analisar os autos,

verifica-se que

a
referida qualificadora não foi descrita na denúncia
, situação essa reconhecida pelos próprios
órgãos ministeriais de 1o e 2o grau
. Sendo assim, reconhecer essa circunstância,
em sede de decisão de pronúncia
, ofende o
princípio da correlação (STJ, REsp: 1511544 MG 2015/0026361-1).

Em outras palavras, se a qualificadora do recurso que dificultou
a
defesa da vítima
“
não consta do teor da denúncia, tampouco houve

qualquer aditamento nesse sentido, logo, deve ser afastada da pronúncia,

evitando-se nulidades
”
(Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça).

Por outro lado, basta a leitura da decisão de pronúncia para verificar que há indícios suficientes da qualificadora do feminicídio
, prevista na antiga redação do art. 121, § 2o, inc. VI c/c § 2-A, I e II, do CP.

No ponto
(reconhecimento d
e indícios de
feminicídio)
, trago trecho da decisão de pronúncia:

“(...) Com efeito, a vítima sobrevivente Bianca
Terlecki
Moreira declarou à Autoridade Policial que após não responder as mensagens encaminhadas pelo acusado via
WhastApp
, ele se dirigiu até sua residência e iniciaram uma discussão, senão vejamos:

“QUE a declarante informa que no ano de 2018 manteve um relacionamento amoroso com a pessoa de ADILSON BARRETO DA SILVA, que durou cerca de quatro meses; QUE após o término do relacionamento, deixaram de manter contato, mas no início desse ano voltaram a conversar, somente como amigos; QUE ADILSON tinha a intenção de reatar o relacionamento, mas a declarante foi contra; QUE passaram a manter contato de forma amigável; QUE inclusive ele a indicou para alugar uma residência, localizada no mesmo quintal da dele; QUE dessa forma, o contato com ADILSON foi se tornando cada vez mais frequente; QUE na data de hoje, por volta das 22h00min, ADILSON lhe encaminhou uma mensagem solicitando uma lixa que estaria em uma despesa compartilhada entre a declarante e ele; QUE como estava interdita com os afazeres da casa, não conseguiu responder a esta mensagem; QUE pouco tempo depois, ADILSON se dirigiu até sua residência, alterado, pedindo satisfação por qual motivo a declarante não teria respondido a mensagem dele; QUE a
declarante o respondeu dizendo "DESDE QUANDO TE DEVO SASTIFAÇÃO DA MINHA VIDA"; QUE ADILSON, ficou ainda mais alterado e ordenou que a declarante saísse da residência, o qual recusou; QUE ADILSON, já estava em posse de uma faca e de um garfo de churrasco e "avançou" contra a declarante e lhe desferiu um golpe de faca, que veio acertar o seu pescoço, provocando uma lesão grande; QUE para se defender a declarante passou a segurar a mão de ADILSON, momento em que a faca caiu no chão; QUE neste momento ADILSON correu da residência; QUE imediatamente a declarante tentou fechar a porta da casa, mas ADILSON ficou do outro lado a empurrando querendo entrar novamente e ficava desferindo golpes com o garfo que ainda estava em posse dele; QUE a declarante se apossou da faca e verificou que ADILSON tentou pular a janela para adentrar no interior da residência; QUE então a declarante foi até a janela para evitar que ele pulasse; QUE ele então correu para o outro lado da casa, tentado adentrar novamente pela porta da sala, que estava trancada; QUE ADILSON chutou a porta, quebrando a mesma; QUE a declarante abriu a porta da cozinha e pediu para que seu filho de apenas trezes anos de idade pedisse socorro na vizinhança; QUE neste intervalo ADILSON lhe atacou com o garfo lhe ferindo na região da mão; QUE a declarante tentou foragir dos ataques de ADILSON, momento em que ele a empurrou contra a parede e a segurou pelo pescoço e quando ele percebeu que a vizinhança estava chegando no local ele decidiu correr, mas caiu durante a fuga na área da residência; QUE a declarante aproveitou este momento e conseguiu ir até a rua, onde gritou por socorro, sendo atendida pela vizinhança que já se encontrava na rua; QUE ADILSON, pegou a bicicleta e foragiu do local, sem camisa; QUE possivelmente ele se encontra machucado na região das mãos, porque ele segurou na lâmina da faca; QUE a declarante esta amedrontada com o que ocorreu e teme pela sua vida e de seus filhos e por este motivo solicita medidas protetivas contra ADILSON;” – (Termo de declaração disponível ao id. 129027889, fls. 8/9).

Em solo judicial, a vítima confirmou integralmente a versão apresentada à Autoridade Policial, conforme excertos de seu depoimento doravante reproduzidos: (...)

Promotor: E o quê que aconteceu com relação a esse crime?

Vítima Bianca: Então, eu cheguei do serviço nesse dia e fui, do meu trabalho, e fui fazer minhas coisas de casa. E eu estava fazendo janta, arrumando as coisas para deixar pronto para outro dia, né!? Que eu chegava do serviço para almoçar em casa. E de repente, ele chegou na janela da cozinha e começou, já veio gritando comigo, perguntando
por quê
que eu não tinha respondido a mensagem dele no whatsapp. Aí eu questionei com ele, dizendo que eu não devia satisfação da minha vida para ele, se eu estava em casa ou não. Aí onde ele já começou gritar, falar um monte de coisa. Aí pediu para
mim
sair da casa porque ele tinha alugado a casa por um valor “x” e eu ia pagar metade, ele a metade, e aí começou gritar comigo, que eu tenho que sair da casa. Daí aí eu falei para ele que naquele momento não tinha dinheiro para sair da casa e ele tinha que esperar receber meu pagamento do dia 10. Aí ele falou assim, que se fosse preciso, ele mesmo pagava a minha... meu aluguel para mim ou para ir para outra casa, né? Aí eu falei para ele que eu não precisava do dinheiro dele para nada, que eu trabalhava e eu ia receber meu pagamento e ia sair daquela casa, né? Aí ele começou a me xingar, falou monte de coisa para mim. Aí foi daí eu peguei e falei para ele que não queria mais
conversa
com ele, né? Que era para ele ir para casa dele, que na hora que, no outro dia que ele retornasse conversar comigo, até passar o efeito do álcool que ele estava alcoolizado. E daí, ele pegou e entrou pela porta da cozinha, já com uma faca na mão e garfo daquele churrasco, e veio para cima de mim.

Promotor: E ele fez o quê com a senhora?

Vítima Bianca: Aí ele veio e me deu uma faca aqui no pescoço.

Promotor: Essa marca aí é da faca?

Vítima Bianca: É, aqui e aqui.
Ai
me deu essa facada, duas facadas, né!? Pegou aqui e aqui. Aí na hora que ele foi tentar bater do outro
lado, eu bati com o meu braço no braço dele, a faca caiu no chão e ele correu. Aí eu fiquei entre a porta assim, segurando na porta para ele não entrar mais, não é? Aí ele pegou e começou a empurrar a porta e pelo vão da porta, começou a cutucar com aquele garfo para acertar em mim, né?
Ai
ele viu que não estava conseguindo, aí meu menino correu. Eu pedi para o meu menino pegar a faca que estava no chão. E o menino correu e me deu a faca, né? E ele tentou pular pela janela da cozinha e eu parti para cima dele. Que eu falei se ele pulasse a janela, eu ia dar facada nele, né? Aí ele pegou e deu a volta pela sala, pelo terreno, onde deu a volta. Aí estourou a porta da sala e daí foi na hora que eu abri a porta da cozinha e lembrei que a chave estava em cima da geladeira, do lado da porta. Aí eu peguei a chave do portão e joguei para o meu menino e mandei meu menino abrir o portão e correr, pedir ajuda para os vizinhos, né? Aí na hora que ele entrou pela sala que ele conseguiu entrar, meu menino correu, né!? Já estava lá fora, joguei a chave pelo lado de fora, aí eu fui me afastando para fora ele pegou e grudou no meu pescoço. Grudou aqui assim no meu pescoço e foi me empurrando até pelo lado de fora para, e me encostou na parede
da onde
era kitnet que ele morava, né!? Foi me empurrando. Aí que ficou, eu fiquei segurando a faca na mão, todo momento segurando a faca, e ele tentando com a mão torcer a faca para meu lado, para a faca me furar, né? E na outra mão, ele segurando o garfo do espeto, aquele garfo, de churrasco.
Ai
foi, eu segurava com uma mão a faca e a outra com a outra mão eu segurava esse espeto, e torcendo espeto para ele não me furar. Ainda pegou, pegou assim no meu peito, tem a marca, acho até que não vai dar para ver. Tem uma marca aqui no meu peito, tem aqui no meu ombro também, marca do espeto, acho que não dá para ver direito. Aí tem aqui do outro lado também que ele me acertou. Aí ele tentando, eu consegui entortar esse garfo, até cortou a minha mão na época. No dia, cortou, foi dado ponto aqui. Aí na hora que os vizinhos começaram a gritar na rua, ficou aquele movimento de moto parando, eu não sei o que aconteceu, ele se assustou, correu. No que ele correu, ele caiu no chão e aí eu tive a oportunidade de fugir dele.

Promotor: Você fugiu quando ele se assustou com o movimento da rua!?

Vítima Bianca: É, ele olhou assim para o lado, acho que ele viu o pessoal parando, tinha um pessoal de moto na rua, né!? Daí tinha um carro assim parado na... próximo, aí tipo, a hora que ele correu na área assim da casa da varanda dele, assim da área, estava molhado aí foi na hora que ele escorregou e caiu.

Promotor:
Tá
certo. Bianca, eu só não entendi o seguinte: o motivo dele ter feito isso.

Ele mandou a mensagem para você, foi por conta do aluguel ou foi por conta...?

Vítima Bianca: Não, ele mandou mensagem para mim perguntando se eu estava em casa,

só que como eu, ali distraída, ali fazendo minhas as coisas, eu não peguei celular para ver

mensagens, nada, né!? Aí eu falei assim para ele “vem cá, eu devo satisfação para você de

onde eu estou? Se eu estou em casa, se eu não estou. Eu não devo satisfação para você”,

falei para ele, né!? Aí ele começou a ficar irritado, eu não entendi aquele nervosismo dele,

né!? Até então
porque
...

Promotor: Vocês
Vocês
já tiveram um relacionamento de 2018?

Vítima Bianca: 2018, eu tentei ter alguma coisa com ele, mas não deu certo, entendeu?

Promotor: Sei. Então, algum tempo atrás tentou ter alguma coisa com ele, não deu

certo!?

Vítima Bianca: Não, é, tipo assim, a gente teve só um...

Promotor: Eu quero saber, deixa eu ser mais direto com você.

Deixa eu
ser mais direto, Bianca. Essa mensagem que ele mandou para você e você não

respondeu, ele queria ter alguma coisa? Queria reatar alguma coisa com você que estava

no passado? O quê que é?

Vítima Bianca: Sim ele queria. No entanto, eu falei para ele que eu não queria, porque eu

estava bem do jeito que eu estou, que eu não tenho interesse hoje em dia de ter ninguém

comigo. Então, aí ele falou assim...

Promotor: Porque no início eu perguntei para você se já teve uma coisa para ele, porque

é importante para a gente. A gente não está te julgando.

Vítima Bianca: Para mim não foi nada importante, né!? Tipo assim, uns dias que eu, tipo

fiquei com ele, para mim, então não teve importância, então eu não... *áudio

incompreensível*

Promotor: E ele aceitou que você não...? Você acha... Eu entendi.

Na sua cabeça não

teve, não foi nada sério, não foi um relacionamento sério.

Vítima Bianca: Não, para mim não.

Promotor: Mas foi, mas foi alguma coisa, não é?

Vítima Bianca: É...

Promotor:
Tá
, entendi. E ele não aceitava? Isso que eu quero saber, ele não aceitava esse

rompimento, por isso dessas ligações dessas mensagens!?

Vítima Bianca: Não, é porque tipo, a gente morava...

Promotor: Ele ficava insistindo...

Vítima Bianca: É, a gente morava no mesmo quintal, então ele sempre falava que

gostava de mim assim que eu falava para ele, assim que
eu, no entanto, não queria

ninguém para mim, né!? Que eu não quero ter envolvimento com ninguém, gosto da

minha vida como eu sou. Aí ele falava que gostava de mim, então falava assim para ele,

que na minha parte era só amizade dele, ainda
e
uma vez ele mandou mensagem para

mim, falou assim “ah, mas você tem certeza
que
a gente vai ficar só na amizade mesmo?”

eu falei “pra mim, é só amizade, eu quero só sua amizade”. E, no entanto, que a gente era

amigo, tipo, em 2018, ele ficou doente, precisou de ajuda, eu
ajudei ele
, tipo assim, foi

mais por conta de... do envolvimento, mas assim, de afeto, entendeu? Por conta do

passado sim, aí eu queria uma amizade com ele.

Promotor: Entendi, eu quero saber o seguinte: ele ficou nervoso por que você não

atendeu!? É isso que eu não estou entendendo.

Vítima Bianca: Isso.

Promotor: Ele não ficou nervoso por que você não atendeu a mensagem ou não

respondeu a mensagem dele, correto?

Vítima Bianca: Isso.

Promotor: Mas em razão dessa insistência que ele tinha para manter relacionamento com

você, ou era a questão relacionada a aluguel, essas coisas?

Vítima Bianca: Não, foi só uma mensagem que ele mandou para mim perguntando se eu

estava em casa. Daí eu falei assim, depois eu falei para ele, daí na hora que ele me

questionou assim “Ah,
por quê
que você não me responde minhas mensagens? Mandei

mensagem perguntando se você
ta
em casa, você não me responde!”, eu falei “Eu não

devo satisfação para você”.

Promotor: Ah, entendi, então estava, ele ficou nervoso porque você não estava

correspondendo, não é isso?

Vítima Bianca: Isso,
aham
.

Promotor: Ah, só lembrando que a gente não está fazendo nenhum juízo de valor aqui

com relação à sua vida, eu só quero entender
porque
é que ele tomou esse tipo de atitude,

entendeu?

Vítima Bianca: É, eu também não consigo entender o porquê, entendeu? Porque não

tinha nada demais assim, e tipo assim dele querer me questionar ou vir me cobrar porque

eu não respondi a mensagem dele.

Para mim mesmo, não sei...

Promotor:
Deixa eu
ver se entendi, você já teve um caso com ele ou um...

Vítima Bianca: É, foi um
negocio
assim...

Promotor: Esporádico com ele e nunca mais quis ter e ele ficava insistindo...!?

Vítima Bianca: Sim.

Promotor:
Tá
, entendi. Até que ele foi agressivo com você nesse dia do... desses golpes,

né!?

Vítima Bianca: Isso,
aham
.

(...)- (Termo de declaração disponível ao id. 139745027). (...)”

O
crime
de tentativa de homicídio contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,

diante de eventual negativa da vítima em reatar o relacionamento afetivo, pode caracterizar a qualificadora do feminicídio, cabendo ao e. Tribunal do Júri tal valoração, pois é o juiz natural da causa (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’)
.

Logo, havendo lastro probatório, notadamente a palavra, firme e coerente, da vítima, em ambas as fases da persecução penal, essa qualificadora deve ser mantida, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal no 2).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu recentemente:

“(...) A exclusão de qualificadoras do feminicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; daí por que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras d, da Constituição Federal.”
(RESE n. 0012852-77.2017.8.11.0002, Relator Des. Luiz Ferreira da Sila, Terceira Câmara Criminal, DJE 12/07/2024).

Ante o exposto,
conheço

do recurso de
embargos de declaração
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para, tão somente, afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantidos os demais termos d
o acórdão
recorrido.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024